Tribunal: STF
Processo: AI 665942
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento parcial. Multa 
   processual aplicada pelo Tribunal de origem. Pedido de 
   afastamento. Recurso especial provido pelo STJ. Prejudicialidade. 
   Agravo regimental improvido. Tendo o Superior Tribunal de 
   Justiça conhecido e provido integralmente o recurso especial, com 
   trânsito em julgado, está prejudicado o pedido.